Tribunal: TJSP
Processo: 1009922-36.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu parcial provimento a apelo, reconhecendo procedência em parte de pedidos indenizatórios – Deduzidas obscuridades não reconhecidas, porquanto expresso no julgado o alcance da jurisdição prestada, no tocante aos valores passíveis de restituição, atualização e juros - Critérios para estabilização do "quantum debeatur" que poderão ser objeto de aferição em

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu parcial provimento a apelo, reconhecendo procedência em parte de pedidos indenizatórios – Deduzidas obscuridades não reconhecidas, porquanto expresso no julgado o alcance da jurisdição prestada, no tocante aos valores passíveis de restituição, atualização e juros - Critérios para estabilização do "quantum debeatur" que poderão ser objeto de aferição em possível fase de cumprimento ou liquidação de sentença, motivo pelo qual, desnecessário dispor acerca de tal matéria nesta oportunidade – Pretensa reanálise de provas – Impossibilidade - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela recorrente – Indevido caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000884315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante BÁRBARA GOMES BARBIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, por votação
unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 22846
Fls. 2/6
Voto no 22846
Embargos de Declaração Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Bárbara Gomes Barbieri
Embargado: GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A.
Juiz de Direito: Dr(a). Celso Alves de Rezende
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu parcial
provimento a apelo, reconhecendo procedência em parte de
pedidos indenizatórios – Deduzidas obscuridades não
reconhecidas, porquanto expresso no julgado o alcance da
jurisdição prestada, no tocante aos valores passíveis de
restituição, atualização e juros - Critérios para estabilização
do “quantum debeatur” que poderão ser objeto de aferição em
possível fase de cumprimento ou liquidação de sentença,
motivo pelo qual, desnecessário dispor acerca de tal matéria
nesta oportunidade – Pretensa reanálise de provas –
Impossibilidade - Não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das
teses invocadas pela recorrente – Indevido caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
BÁRBARA GOMES BARBIERI, em face do v. acórdão de fls. 361/372, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 22846
Fls. 3/6
meio do qual fora dado parcial provimento a apelo apresentado diante de
GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A., reconhecendo-se procedência em
parte de pedidos indenizatórios.
Alega a embargante, em síntese, obscuridade quanto aos
valores que serão passíveis de restituição e seu período, bem como, quanto
aos juros que serão aplicados. Refere, ainda, contradição no afastamento dos
danos morais pleiteados, porque embasados em “negativação” indevida (fls.
01/08).
Recebido o recurso (fls. 09), sobreveio a resposta de fls.
12/14.
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
No caso específico, não reconheço as apontadas
obscuridades, porquanto expresso no julgado o alcance da jurisdição prestada,
no tocante aos valores passíveis de restituição, atualização e juros.
Certo, ademais, que os critérios para estabilização do
“quantum debeatur” poderão ser objeto de aferição em possível fase de
cumprimento ou liquidação de sentença, motivo pelo qual, desnecessário
dispor acerca de tal matéria nesta oportunidade.
Quanto ao pleito indenizatório por danos morais, sabe-se,
como já decidido, que os aclaratórios “não se prestam à rediscussão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 22846
Fls. 4/6
questões já decididas ou à reanálise de provas, com ressalva à hipótese de
erro material, inexistente na hipótese” (Embargos de Declaração Cível
2024987-71.2020.8.26.0000; Relator: Fernando Sastre Redondo; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 01/10/2020).
A despeito disto, não se aparta o fato de que os avisos
negativadores foram emitidos por fonte diversa. Sabe-se, ainda, que os termos
omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo
dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à
interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à
legislação.
Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade,
por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela
recorrente.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal, não
autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 22846
Fls. 5/6
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 22846
Fls. 6/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora